Tribunal: TJBA
Processo: 8042189-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042189-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEA TANIA DIAS DA SILVA CATALAO

Advogado(s)
:
PEDRO ALMEIDA CASTRO, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: CARLOS RIBEIRO SOARES

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Matéria de ordem pública ou de direito que prescinda de dilação probatória. Honorários periciais fixados em sentença anulada. Inexistência de título executivo certo líquido e exigível. Nulidade da execução. Provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, conheceu apenas da alegação de prescrição intercorrente, rejeitando-a, e deixou de apreciar os demais fundamentos da objeção, por entender ser necessária dilação probatória. O feito executivo se baseia em honorários periciais fixados por sentença posteriormente anulada.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da exceção de pré-executividade quanto à inexistência de título executivo sem dilação probatória; e (ii) estabelecer se a anulação da sentença que fixou os honorários periciais inviabiliza a execução fundada nesse título.

III. Razões de decidir

3.A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria alegada pode ser conhecida de ofício e não exige dilação probatória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4.A alegação de inexistência de título executivo se ampara em prova documental pré-constituída, consistente no acórdão que anulou a sentença de liquidação que fixara os honorários periciais, questão, portanto, passível de conhecimento por meio da exceção de pré-executividade.

5.A anulação da sentença judicial que arbitrou os honorários periciais acarreta a perda de eficácia do título executivo que lastreia a execução, afastando a certeza, liquidez e exigibilidade.

6.A execução baseada em sentença anulada é nula, por ausência de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 618, I, do CPC/1973 e do art. 803, I, do CPC.

7.O reconhecimento da nulidade da execução não afasta o direito material ao recebimento dos honorários, que poderá ser pleiteado por meio da via adequada.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de agravo de instrumento provido, para
, ao reformar a decisão de origem, conhecer a exceção de pré-executividade e, no mérito, reconhecer a nulidade da execução por ausência de título executivo, com a consequente extinção do processo executivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042189-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

DEA TANIA DIAS DA SILVA CATALAO
e como agravado
CARLOS RIBEIRO SOARES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
nos termos do voto do relator.